Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA. CIRCULAÇÃO DE AR. CLARIDADE. ESPÉCIE DE CONTRAMURO. PERMISSÃO LEGAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que os fundamentos ou artigos de lei utilizados nas razões de decidir do acórdão não teriam sido citados pelas partes no decorrer do processo e do recurso. Aduz, ainda, que não existiria a construção de contramuro na hipótese sob análise, mas a colocação de placas metálicas.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/16 da ementa.

6. Ressalto que o juiz não está restrito a nomes jurídicos ou artigos de lei citados pelas partes para fundamentar as suas razões de decidir (REsp 1.537.996), pois ele deve atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado (art. 371 do CPC).

7. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição.

8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.